Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-55.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013749-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES NETO - CPF: 650.037.801-68 (AGRAVADO), EROTILDES DA COSTA PRATES - CPF: 488.926.881-20 (AGRAVADO), JOADIR TEJADA JUNIOR - CPF: 581.824.891-72 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), G1 AUTO PECAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.634.865/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Anulatória de Arrematação Judicial
– SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença homologatória do acordo aviado entre os envolvidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, ante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013749-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): JOADIR TEJADA JÚNIOR

AGRAVADO(S): EUGÊNIO GUIMARÃES NETO, EROTILDES DA COSTA PRATES e BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOADIR TEJADA JÚNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação Judicial n. 1000428-11.2021.8.11.0013, ajuizada por
EUGÊNIO GUIMARÃES NETO, EROTILDES DA COSTA PRATES e BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de liminar para suspender a execução, leilão e arrematação em sede de embargos de declaração.

Em suas razões recursais o agravante alega que os autos de origem foram propostos
“contra execução extrajudicial proc nº 0003661-09.2016.8.11.001, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT promovida pelo Banco do Brasil S/A com intuito de atacar arrematação finalizada de bem imóvel, sendo que a liminar foi indeferida pelo órgão judicante de primeiro grau em um primeiro momento. Ocorre, que os agravados apresentaram embargos de declaração que foram acolhidos e deferida a liminar com suspensão da execução, leilão e arrematação (mantendo a penhora)”
(sic).

Discorre que
“na r. decisão de concessão de liminar não constou os fundamentos jurídicos para deferimento do pleito postulado pelos agravados, de sorte que temos a violação do art. 489, inciso II e § 1º do CPC e art. 93, IX da CF”
(sic).

Assevera que a decisão recorrida não merece prosperar, uma vez que foi concedida a pretensão dos agravados em sede de embargos de declaração e, ao menos, foi mencionado quaisquer dos requisitos - omissão, contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Destaca que
“os embargos de declaração não têm o condão de reformar ou anular r. decisório, mas apenas de sanar eventuais pontos delimitados no art. 1022 do CPC. A r. decisão retro extrapolou o contido no art. 1.022 do CPC, e, para agravar e configurar nulidade ou sua inconsistência, não foi exposto na r. decisão de provimento de embargos de declaração, os fundamentos ou motivos para provimento de embargos e concessão da liminar postulada pelos agravados. Os embargos não seria o recurso apto para atacar a r. decisão que indeferiu o pleito liminar”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que suspendeu os atos expropriatórios, bem como seja determinada a imediata imissão de posse do imóvel em definitivo ou enquanto durar as pretensões promovidas pelos agravados sobre o imóvel arrematado. Alternativamente, pede, ainda, a fixação de valor de ocupação e suspensão de obrigação de pagamento.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 102481993).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 27/09/2021 (id. 103013997).

Contraminuta ofertada pelo Banco do Brasil no Id. 106573954, enquanto que os demais agravados deixaram decorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 107552487).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em pesquisa dos autos na origem, é possível verificar que as partes litigantes entabularam acordo, o que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
(Id.

70228375 dos autos), ocasião em que o feito julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, o que prejudica a análise do presente agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT 10171722320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Nesse passo, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022